Tribunal: TJDFT
Processo: 0004153-39.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de disparar tiros de revólver contra um colega de trabalho ao cabo de uma discussão banal por causa de uma partida de sinuca.

2 A decisão de pronúncia tem fundamentação satisfatória, demonstrando a materialidade do crime, pelos laudo periciais, bem como os indícios suficientes da autoria atribuída ao réu, não sendo possível reconhecer, neste momento, a legítima defesa, uma vez que não ficou cabalmente comprovada a excludente de ilicitude. O afastamento da qualificadora só seria possível nesse momento processual diante de evidências cristalinas apontando sua inexistência, o que não ocorre aqui.

3 Recurso não provido.